Tribunal: CARF
Processo: 10380.904502/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904502/2015-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.531 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
ECOFOR AMBIENTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite do crédito disponível.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904502/2015-22
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904502/2015-22

Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP cuja compensação não foi
homologada, conforme despacho decisório editado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Fortaleza. O crédito informado refere-se a pagamento a maior/indevido de estimativa de
IRPJ.
A Autoridade Administrativa indeferiu o pedido e não homologou a compensação
haja vista que teria verificado que o referido crédito já fora objeto de outra PER/DCOMP. Nesta
PER/DCOMP, a estimativa referente ao mês objeto do presente pedido integraria o respectivo
crédito informado, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2012.
Inconformada com o despacho decisório, a Recorrente apresentou manifestação
de inconformidade, sendo o processo encaminhado à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento; a DRJ proferiu acórdão em que, por unanimidade de votos, restou negado
provimento à manifestação de inconformidade.
No referido acórdão, a DRJ assenta que a Recorrente não nega que o crédito
objeto destes autos já tenha sido informado por ela como parte integrante do saldo negativo que é
objeto de outra DCOMP. Entretanto a Recorrente estaria a pleitear a retificação do referido
documento para que a parcela de estimativa de IRPJ alegadamente paga a maior não mais
constasse na composição do crédito nela informado para que pudesse, então, ser reconhecida
neste processo.
Conclui que fugiria ao escopo do presente julgamento apreciar a possibilidade de
possíveis alterações em Dcomp que é objeto de outro processo administrativo. Desta forma,
diante da constatação de que a própria Interessada teria informado a integralidade do valor da
estimativa em outra PERDCOMP e de que todo o mencionado valor já fora, inclusive,
confirmado pelo respectivo despacho decisório, decidiu pelo indeferimento da manifestação de
inconformidade.
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário, através do qual argui o seguinte:
1) A Recorrente apurou saldo negativo de Imposto de Renda referente ao Ano
Calendário 2012 no montante de R$ 1.356.260,94 (um milhão, trezentos e
cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos); após
o levantamento do referido saldo negativo a Recorrente enviou PER/DCOMP
com a seguinte composição de estimativas de Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ:

2) Em 24/06/2013 enviou Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ 2013, ano-calendário 2012, com a seguinte composição de
estimativas de IRPJ:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904502/2015-22

3) A partir do recebimento de Termo de Intimação a Recorrente efetuou a
retificação das suas DCTF de Março/2012 a Junho/2012 com o intuito das
mesmas refletirem as informações corretas devidamente declaradas em sua DIPJ
ano calendário 2012;
4) No entanto ainda restava efetuar a retificação do PER/DCOMP para que as
informações das estimativas ficassem de acordo com as demais declarações.
Porém, no momento da transmissão desta PER/DCOMP retificadora o sistema
transmissor apresentou o seguinte erro: “ERRO VALIDADOR PERDCOMP – A
TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUIDA– O PERDCOMP QUE SE PRETENDE
RETIFICAR JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA”, conforme tela
anexa a este Recurso Voluntário;
5) Todavia, esta ínfima divergência ocasionada pela impossibilidade de retificação
do PER/DCOMP, não tem nenhum impacto na composição dos valores
efetivamente declarados e pagos pela Recorrente referente ao ano calendário de
2012;
6) Conforme destacado nos quadros abaixo a apuração de Imposto sobre a Renda –
IRPJ do ano calendário 2012 apresentou saldo negativo no montante de R$
1.356.260,94 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta
reais e noventa e quatro centavos) e além desse saldo negativo, a apuração das
estimativas de imposto de renda dos meses de Março/2012 e Maio/2012
apresentaram também valor de pagamento indevido ou maior de R$ 231.000,23
(duzentos e trinta e um mil, e vinte e três centavos), como será demonstrado a
seguir:

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904502/2015-22

7) Da análise em conjunto dos quadros de composição do saldo negativo de 2012,
dos documentos de arrecadação, da DIPJ 2013 e das DCTF do ano de 2012, se
pode verificar que na apuração das estimativas do ano calendário de 2012 resta-se
o crédito de pagamento a maior no montante de R$ 231.000,23 (duzentos e trinta
e um mil, e vinte e três centavos) referentes aos meses de Março/2012 e
Maio/2012, além do saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 1.356.260,94 (um
milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta reais e noventa e
quatro centavos), uma vez que ao retificar suas apurações de estimativas houve as
devidas compensações e recolhimentos de todo o montante que compôs o saldo
negativo daquele ano calendário;
8) Ao proferir o despacho decisório a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
limitou-se a analisar apenas o que foi preenchido no PER/DCOMP original,
desconsiderando todas as retificações efetuadas, os recolhimentos das estimativas
e os valores devidamente declarados em DIPJ e DCTF;
9) Da mesma forma a Delegacia de Julgamento também não se dispôs a analisar o
fato de que tanto a Declaração de Débitos e Créditos Federais – DCTF, a
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
Documentos de arrecadação –DARFs, todos do ano calendário de 2012,
apresentam perfeita concordância quanto à composição do Saldo Negativo e dos
pagamentos a maior de Imposto de Renda do referido ano, pois a partir dessa
analise seria facilmente verificável que para o período objeto do presente pedido
está devidamente composto um pagamento indevido ou a maior de Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica sem haver nenhum prejuízo à composição do Saldo
Negativo de Imposto de Renda deste mesmo exercício.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904502/2015-22

Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, o processo trata de restituição/compensação de valor
pago a maior a título de estimativa de IRPJ relativa ao ano calendário de 2012. Para entendermos
perfeitamente os contornos da pendenga, reproduzo abaixo um quadro constante do recurso
voluntário através do qual a Recorrente demonstra a composição das estimativas
calculadas/declaradas/pagas no ano calendário de 2012:

Analisando o quadro acima, verificamos que no período entre março e junho de
2012, a Recorrente realizou novas apurações em relação às estimativas mensais. Em alguns
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904502/2015-22

meses, mais especificamente em março e maio, a nova apuração resultou em valores menores do
que o incialmente calculado/declarado/pago. Já em relação aos meses de abril e junho, a
Recorrente apurou valores a maior do que aqueles inicialmente calculados. Coincidentemente,
Tais acertos não teriam modificado o valor total inicialmente apurado para as estimativas, no
importe de R$4.727.209,04, nem tampouco o saldo negativo de IRPJ do período, no valor de
R$1.356.260,94.
Ainda segundo o referido demonstrativo, os valores relativos aos meses de abril e
junho, que haviam sido pagos a menor, teriam sido complementados (quitados) mediante
compensação,
através
dos
PER/DCOMPs
no
24197.89625.190814.1.3.03-0487
e
16236.78693.190814.1.3.02-5072. Segundo a Recorrente, a diferença relativa ao mês de abril
(R$63.142,89) teria sido definitivamente quitada mediante compensação já homologada. Já a
diferença referente ao mês de junho, no importe de R$167.857,64, estaria pendente de
homologação, aguardando julgamento de manifestação de inconformidade nos autos do processo
no 10380.905915/2018-77.
Os valores pagos a maior, relativos aos meses de março e maio são objeto de
pedidos de restituição/compensação, sendo um deles a PER/DCOMP em apreço nestes autos.
Diante dos fatos acima arrolados, vejo que as alegações da Recorrente são
passíveis de acolhimento, desde que comprovada a quitação das diferenças relativas aos meses
de abril e junho, no valor de R$63.142,89 e R$167.857,64, realizados através das PER/DCOMPs
no 24197.89625.190814.1.3.03-0487 e 16236.78693.190814.1.3.02-5072.
A Recorrente anexou aos autos o documento que atesta a homologação das
compensações realizadas na PER/DCOMP no 24197.89625.190814.1.3.03-0487, tratada nos
autos do processo administrativo no 10380.910447/2016-91. Referido processo foi arquivado
após decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo,
consubstanciada no acórdão no 16-86.078 – 1a Turma, que considerou procedente a manifestação
de inconformidade e homologou as compensações realizadas no âmbito dos respectivos autos.
Portanto, a quitação do valor de R$63.142,89, relativa à estimativa de abril de 2012 está
devidamente comprovada.

A compensação do valor de R$167.857,64, relativo à estimativa do mês de junho
de 2012, objeto da PER/DCOMP no 16236.78693.190814.1.3.02-5072, ainda está pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa, aguardando o julgamento da manifestação de
inconformidade por parte da DRJ nos autos do processo no 10380.905915/2018-77. Entretanto, a
comprovação da quitação do respectivo valor independe do resultado do referido julgamento,
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904502/2015-22

haja vista o entendimento já consolidado por esta Turma de que estimativas quitadas através de
compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período. Isso em função da
possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Essa solução está lastreada no Parecer PGFN/CAT no 193/2013, cuja conclusão
reproduzimos abaixo:
CONCLUSÃO 22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da
Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
A partir da conclusão exposada no Parecer retro, tanto a Receita Federal do Brasil,
quanto a Procuradoria da Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de que a estimativa
objeto de compensação não homologada possa vir a compor o saldo negativo do período.
Vejamos o que dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e no
Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações
mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
No âmbito do CARF, trago precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
da lavra do Ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, vazado no Acórdão no 9101-
002.493, de 23 de novembro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904502/2015-22

do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
No seio desta Turma os precedentes também são inúmeros, podendo citar os
Acórdãos no 1401-001.987 e no 1401-002.092, da lavra dos Conselheiros Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, respectivamente.
Portanto, também o valor de R$167.857,64, relativo à estimativa do mês de junho
de 2012, deve ser considerado como quitado.
Também fazem prova das alegações da Recorrente, relativas aos valores devidos
de estimativas do ano calendário de 2012, as declarações por ela entregues, a DIPJ e as DCTFs;
as retificadoras das DCTFs, inclusive, foram entregues na mesma data (05/09/2014) em que
transmitida a PER/DCOMP sob análise neste processo.
Por todo o exposto, é de se dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o crédito pleiteado e homologar as compensações objeto deste processo.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital